Tribunal: CARF
Processo: 13877.720124/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13877.720124/2012-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.922 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
ARISTIDES DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não se conhecendo da preliminar apontada por perda
superveniente do interesse recursal e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de
competência.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.720124/2012-90
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720124/2012-90

DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 14/18, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2007. Foi exigido o valor de R$ 2.643,02.
O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 1.253,81.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 1.224,19.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 25/26.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 21.225,85, recebido(s) da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 324,78.

DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 26/03/2012. O(a) contribuinte ingressou
com Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu
resultado em 28/06/2012. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em
27/07/2012, alegando, em síntese:
• O impugnante requereu perante a Previdência Social, beneficio de aposentadoria por
tempo de contribuição, em 03/02/2006, retroagindo a 06/12/2005. No entanto, tal
beneficio somente lhe foi concedido em 26/06/2007, sendo o pagamento do período de
06/12/2005 a 31/05/2007, também liberado nesta data. Desta forma, gerou-se parcelas
devidas em atraso.
• Ao fazer o pagamento dessas parcelas devidas em atraso, o INSS aplicou
(corretamente), para cálculo do imposto de renda devido, os mandamentos determinados
pela Ação Civil Pública no 1999.61.00.0037100/SP, em face da união e do INSS, com
alcance nacional, que resultou na retenção na fonte, de valores devidos a título de
imposto de renda.
• A Ação Civil Pública n° 1999.61.00.0037100/SP prevê a tributação mês a mês e não
de forma global.
• Além do mais, por se tratar de rendimentos recebidos em virtude de pagamentos
cumulados pela Previdência Social, se não fosse pela regra da Ação Civil Pública, seria
a regra do art. 12-A da Lei ns 7.713/88 a ser aplicada a todos os casos e não apenas ao
ano-calendário de 2010, como quer entender esta r. Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
• Requer a retificação dos cálculos do imposto de renda.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 9/13.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720124/2012-90

O(a) contribuinte junta documentos, fls. 28/31, para comprovar suas alegações.
DA SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO (SRL)
A Solicitação de Retificação de Lançamento, emitida em 18/06/2012, fl. 06, referente à
notificação de lançamento foi indeferida, sob o seguinte argumento complementar:
Rendimento recebido pelo contribuinte. A forma de tributação exclusiva na fonte para
rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o artigo 12-A da Lei no 7.713/88
aplica-se aos rendimentos recebidos a partir do ano-calendário 2010.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício;
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão.
c) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
d) sobrestamento do julgamento até que seja proferida decisão pendente em outro
processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente pelo
critério da competência, consoante Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS.
A decisão de piso considerou inaplicável a tese defendida pelo Recorrente:
A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, cumpre ressaltar que são
tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual, conforme expressa disposição dos
artigos 56 e 640 do RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720124/2012-90

Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
Deve ser esclarecido que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são
tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva
da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR Decreto n.o 3.000/1999):
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.”
Assim, o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente,
será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, por meio da
aplicação das alíquotas constantes da Tabela Progressiva Mensal, no momento em que,
por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. O imposto de
renda incide, na fonte e na declaração de rendimentos anual, por ocasião da efetiva
percepção dos rendimentos pela pessoa física (“regime de caixa”), inclusive no caso de
rendimentos percebidos acumuladamente, incluindo juros e atualização monetária.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no
artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o artigo 5o do Decreto no
2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009, aprovado pelo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda mediante o despacho publicado em 13/05/2009, editou o Ato
Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no
cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem
ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II – matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720124/2012-90

§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos
dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010, com
fundamento nas razões a seguir transcritas:
3.Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão geral
reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE 614.406 e
614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie
que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da União, nos quais se
discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88 (incidência do
imposto de renda pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente) na
sessão realizada no dia 20.10.2010, restou assentada a consolidação da alteração de
entendimento da Corte, seja o recurso extraordinário interposto pela alínea "a", seja
interposto pela alínea "b" do permissivo constitucional e indicou que fará revisão do
seu regimento interno quanto ao ponto.
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por tribunal
de segunda instância altera as premissas existentes quando da manifestação de
ausência de repercussão geral no RE 592.211, conforme se observa da notícia
veiculada no site do STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade
de lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante a ser considerado, porque
retira do mundo jurídico, no âmbito de competência territorial do tribunal, uma
determinada norma jurídica que continua sendo aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a relatora. A
regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150) impede que
contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma legislação federal,
sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a questão da
uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a questão da segurança
jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a porta do
Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro Marco Aurélio. Ele
acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem sido apresentados por
meio de fundamento constitucional que torna o STF competente para julgar RE contra
decisão que declara uma lei federal (ou um tratado) inconstitucional (alínea “b” do
inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de que
há repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal regional
federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no âmbito de
competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve
vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da aplicação da
legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares de Direito, como
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720124/2012-90

o da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência, máxime em se
tratando de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos jurídicos sobre todo o
território nacional de maneira uniforme.
6.E, nesse contexto, cumpre relembrar que a em. Ministra Carmem Lúcia, quando do
julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em questões
constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de vista
jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de
constitucionalidade questionada, fundamentadamente, em juízo, e, principalmente,
quando se tem a acolhida da alegação de contrariedade ao texto da Constituição da
República por algum ou alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer PGFN/CRJ
287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de violação direta
à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do tema,
ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8.Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.”
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal do
artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido, não havendo como acatar a pretensão do
contribuinte notificado, devendo ser mantido o critério utilizado pela autoridade fiscal,
com tributação da totalidade dos rendimentos recebidos de forma acumulada mediante
utilização das tabelas e alíquotas que estavam em vigor no ano-calendário em que se
deu o efetivo recebimento (2007).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE N.o 1999.61.00.0037100
Quanto à ação civil pública de n.o 1999.61.00.0037100 invocada pelo contribuinte em
sua defesa, a mesma foi julgada extinta, sendo dado provimento à remessa oficial,
reconhecendo a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, conforme
documentos de fls. 40/50, sendo negado provimento ao agravo apresentado.
A referida ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, para discutir a tributação
do imposto de renda sobre o pagamento cumulativo de benefícios previdenciários.
Muito embora tivesse sido prolatada sentença de mérito, julgando procedente a ação, o
Tribunal Regional Federal da 3a Região proferiu decisão monocrática terminativa que
deu provimento à remessa oficial, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério
Público Federal e julgar extinta a ação, e negou provimento ao agravo interposto contra
a referida decisão.
Assim, não pode prevalecer a alegação do contribuinte de que as verbas seriam isentas e
não tributáveis em decorrência da tutela antecipada na ação civil pública de n.o
1999.61.00.0037100, que foi revogada pelo Tribunal Regional Federal.
(...)
Em síntese, a RECORRENTE alega que o pagamento de direito previdenciário
concernente ao período de 1997 a 2007 se trata de diferenças acumuladas de anos anteriores,
pagas acumuladamente, reconhecidos em sua DIRPF do ano-calendário de 2007 (fl. 29 e ss.).
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão da Recorrente.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720124/2012-90

Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF.
RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos (fls. 25/29), realizando-se o cálculo de
forma mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal
lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720124/2012-90

Em relação à necessidade de sobrestamento do presente feito para o julgamento
precedente do STJ, entendo em não conhecer a citada preliminar, eis que restou superada ante ao
superveniente trânsito em julgado favorável à pretensão recursal do Recorrente.
Por fim, afasto a pretensa inovação processual relativa à multa isolada qualificada
(Súmula CARF 25). A uma, porque não há tal questionamento em instância original,
impossibilitando o apelo da questão na presente instância. A duas, porque a multa aplicada é de
75% (setenta e cinco por cento) na fl. 18, ou seja, não é de 150% (cento e cinquenta por cento)
ou 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), esvaziando a pretensão recursal em questão pela
simples leitura da citada Súmula invocada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não se
conhecendo da preliminar apontada por perda superveniente do interesse recursal e, na parte
conhecida, voto por DAR PROVIMENTO parcial ao recurso voluntário, nos termos das razões
acima, para que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de
competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 67
DF CARF MF
Original